Tribunal: STF
Processo: ARE 1533734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA . DIREITO À SAÚDE. IDOSA. CIRURGIA CARDÍACA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FILA DE ESPERA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO TRATAMENTO ADEQUADO. CONFIGURAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde (RE nº 855.178/SE - Tema 793 do STF). Súmula 35 do TJGO. 2. Não há falar em inadequação da via eleita, nem ausência de prova pré-constituída, uma vez que a documentação que instrui o writ é suficiente para a comprovação da moléstia que acomete a substituída e a necessidade d o agendamento da cirurgia cardíaca, incluindo-se os insumos, exames, consulta especializada e procedimentos necessários para o tratamento adequado, bem como a omissão do poder público. 3. Encontrando-se a paciente em situação que necessita tratamento de urgência, não prospera o pedido para que aguarde a fila de espera da rede pública, ou que seja concedido prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial, devendo o impetrado prestar o devido atendimento e tratamento adequado, tendo em vista as normas constitucionais que asseguram o direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF/88). 4. Configurado o direito líquido e certo invocado na impetração, deve ser concedida em definitivo a segurança. 5. Possível o bloqueio de verbas públicas, a fim de compelir o ente público a cumprir a ordem judicial que concede medicamento e/ou tratamento médico ou cirúrgico na rede particular de saúde (REsp 1.069.810/RS - Tema 84 do STJ). SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 23, inciso II; 196; 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente